Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706007-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J C AUTO CENTER EIRELI - ME AGRAVADO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J C AUTO CENTER EIRELI - ME. contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0709440-88.2020.8.07.0007, ajuizada por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, aplicou multa diária que fixo em R$1.000,00 (mil reais) em razão da negativa do réu/agravante de indicar a localização do bem móvel em litígio. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não sabe a localização do veículo e que a aplicação de multa apenas lhe causará severos danos financeiros ante a impossibilidade de cumprir o determinado. Afirma agir de boa-fé, não tendo conhecimento do paradeiro do bem. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o cumprimento de ordem judicial e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais; VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 , e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 , para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. (gn) Desta feita, possível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Ainda, o descumprimento das decisões judiciais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser aplicada multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa. Confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 . § 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o , e 536, § 1o . § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. § 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o. § 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. (gn) No caso em análise, a negativa sem justificativa de cumprir a ordem judicial, ao menos neste momento de cognição sumária, mostra-se suficiente para a cominação de multa, previamente anunciada. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora